Tribunal: STF
Processo: RE 77205
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-06
Data de publicação: 1981-05-06

Ementa:
AÇÃO POPULAR EM QUE SE POSTULOU NULIDADE DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA DE SÃO PAULO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE POR ACÓRDÃO, DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDO NO RE N. 77.205, DE 27.08.74. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS CONTRA ESSA DECISÃO, POR DIVERGÊNCIA COM OUTROS JULGADOS DESTE TRIBUNAL, NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO FEDERAL (REGIMENTO INTERNO DE 1970, ART. 309). EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, VISTO SE HAVER ENTENDIDO NÃO ESTAR CONFIGURADA A ALEGADA DIVERGÊNCIA, PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CABIMENTO DE TAIS EMBARGOS.